Tribunal: TJDFT
Processo: 0732015-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732015-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ ALVES DE FARIA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, JOSÉ LUIZ ALVES DE FARIA, contra decisão proferida em ação pelo procedimento comum ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS (autos no 5007890-41.2022.8.13.0471). Verifica-se que o presente agravo de instrumento foi dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, porquanto oriundo de decisão proferida em processo que tramita na comarca de Pará de Minas/MG, mas protocolado neste Tribunal de Justiça e distribuído à 5a Turma Cível, sob minha Relatoria. Na espécie, esta Corte é incompetente para conhecer de recurso interposto em processo que tramita perante outro tribunal. De acordo com a nova sistemática contida no CPC/2015, o reconhecimento da incompetência tem como corolário a remessa dos autos ao juízo competente. Tal exegese pode ser extraída do disposto no artigo 64, parágrafo 3o, do CPC, aplicável ao reconhecimento de ofício da incompetência, in verbis: “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar. (...) §3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”. No mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. O reconhecimento da incompetência não dá ensejo à extinção do processo, sem resolução do mérito, e, sim, à remessa dos autos ao juízo competente (art. 64, § 3o, do CPC). 2. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença desconstituída. Unânime. (Acórdão n.1090524, 07024721420178070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). ANTE O EXPOSTO, reconheço a incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente recurso. Determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Intime-se. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília-DF, 26 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora